Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA VILAR DE MAGALHAES - CPF: 030.443.981-93 (RECORRENTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1006089-07.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrida:

BRUNA GARCIA VILAR DE MAGALHÃES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA – REVISIONAL DE MENSALIDADES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA IES QUANTO AO DESCONTO DE 5% NA MENSALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ALUNA BENEFICIÁRIA DE OUTROS DESCONTOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso ajuizado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de mensalidades estudantis, com restituição de valores decorrentes de ausência de desconto devido em razão da redução das mensalidades durante o período da pandemia.

2.
Não assiste razão à parte autora, eis que a Lei 11.150/2020 previu como requisito ao desconto de 5% da mensalidade que o contrato não seja objeto de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução, concedido ao aluno ou responsável e desde que comprove perda, ainda que parcial, de renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para contenção da covid-19.

3.
Por outro lado, ainda que não restasse comprovado o desconto usufruído pela autora, necessário rememorar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao analisar o tema, declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual que estabeleceu a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19.

4.
Sentença reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada por Bruna Garcia Vilar de Magalhães em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Em síntese, a autora informa que é aluna da IES no curso de medicina. Informa que a reclamada não reduziu o valor das mensalidades durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, não atendendo ao que dispõe a Lei Estadual no 11.150/2020 que determinou a redução obrigatória das mensalidades no importe de 5% nos casos de comprovada perda da renda familiar.

Busca a restituição do valor cobrado indevidamente nas mensalidades dos meses de março/2020 a janeiro/2021.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para CONDENAR a Reclamada restituir a reclamante, no valor de R$3.097,48 (três mil, noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC/IBG a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de recurso cível ajuizado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de mensalidades estudantis, com restituição de valores decorrentes de reajustamento ilegal das mensalidades devidas pela autora.

Afirma a parte autora que após o advento da pandemia e da Lei Estadual n. 11.150/2020, a requerida não realizou a redução do valor da mensalidade nos anos de 2020 e 2021, de modo que o desconto de 5% referente a redução obrigatória não foi observada pela IES durante o estado de calamidade.

Ocorre que a referida Lei Estadual, estabeleceu requisitos para que o estudante possa gozar dos benefícios legais, dentre eles, é que não usufrua de outro desconto escolar, o que não é a hipótese versada no caso em análise.

Essa é a regra legal instituída no art. 1.o, caput, da mencionada Lei estadual n.o 11.150/20, senão vejamos:

Art. 1o Ficam as instituições de ensino da rede privada do Estado de Mato Grosso obrigadas a conceder desconto sobre o valor de suas mensalidades, durante o período em que durar o Plano de Contingência Nacional e Estadual em virtude da covid-19, em no mínimo 5% (cinco por cento), para os contratos que não sejam objetos de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução, a ser concedido ao aluno ou responsável que comprove perda, ainda que parcial, de sua renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora é beneficiária do programa de bolsa estudantil e possui descontos na mensalidade, conforme extrato financeiro colacionado no id no 134329201.

Deste modo, não assiste razão à parte autora, eis que a Lei 11.150/2020 previu como requisito ao desconto de 5% da mensalidade que o contrato não seja objeto de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução, concedido ao aluno ou responsável e desde que comprove perda, ainda que parcial, de renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para contenção da covid-19.

Por outro lado, ainda que não restasse comprovado o desconto usufruído pela autora, necessário rememorar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao analisar o tema, declarou a inconstitucionalidade de Lei Estadual que estabeleceu a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19.

Naquela oportunidade, defendeu a competência privativa da União para determinar a redução das mensalidades por tratar-se de matéria de direito civil, ainda que em período tão gravoso, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 14.279/2020 DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 14.279/2020 do Estado da Bahia, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede particular de ensino, em decorrência das medidas restritivas de caráter temporário para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente.

(ADI 6575, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Deste modo, por qualquer ângulo que se analise a matéria discutida nos autos, outro caminho não há se não a improcedência dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022